Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723953-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA MARIA OTON DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - PASEP - Intervenção da União - Descabimento - Prescrição - Indeferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, aduzindo a prescrição quinquenal do Direito de Ação da parte Autora, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibildade de inversão do ônus da prova. Com efeito, conheço parcialmente do recurso, uma vez que ausente o interesse recursal, pois a Decisão Agravada não aplicou o Código de Defesa do Consumidor e nem determinou a inversão do ônus da prova. Demais, a matéria é típica de ser arrazoada em eventual Recurso de Apelação. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, o Magistrado de origem rejeitou as preliminares aventadas de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal ao fundamento de ser desnecessária a inclusão da União no pólo passivo, tendo em vista que o pedido da autora restringe-se à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da parte autora. Não vislumbro razões, ao menos em cognição sumária, para modificar o entendimento prolatado pelo Juízo a quo, porquanto a questão posta nos autos se refere à aplicação correta da correção monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP, não havendo, pois, necessidade de intervenção da União no feito. Nesse sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1213223, 07046622120198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1210926, 07067322320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1209183, 07120091720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao prazo prescricional aventado, melhor sorte não assiste o Recorrente. Tenho me posicionado pela aplicação do prazo prescricional geral previsto no Código Civil. Precedentes: (Acórdão 1206877, 07371922420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: 220/228). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso parcialmente apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator